Tribunal: TCU
Processo: 036.808/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3944/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de ato de pensão civil instituída por Luiz Paulo Garcia Parente em benefício de Maria do Socorro Correa Parente, emitido pelo Senado Federal e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectou o pagamento irregular da vantagem "opção" em desacordo com a jurisprudência deste Tribunal e do STF. considerando que vantagem "opção" deve observar o previsto no art. 40, caput e § 2o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 20/1998, conforme jurisprudência do STF (Mandados de Segurança 37.657/DF e 37.934/DF) e deste Tribunal, exarado no Acórdão 1599/2019-TCU-Plenário , por meio do qual se entendeu: é vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial da remuneração do cargo em comissão ("opção"), aos servidores que implementaram os requisitos de aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da Emenda Constitucional 20, que limitou o valor dos proventos à remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. considerando que, mediante o Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário , relatora Ministra Ana Arraes, este Tribunal deixou assente que os servidores que tenham satisfeito os pressupostos temporais dispostos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995, podem acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no referido dispositivo legal; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, portanto não ocorrido o registro tácito (RE 636.553/RS); e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em sessão de 1a Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal e recusar o registro do ato de concessão de pensão civil a Maria do Socorro Correa Parente; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência do presente acórdão pelo Senado Federal; e c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 036.808/2021-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Maria do Socorro Correa Parente (XXX.970.981-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Senado Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Senado Federal que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência desta deliberação, as providências adotadas; 1.7.2. informe ao (à) interessado (a) que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo órgão de origem; 1.7.3. comunique imediatamente ao (à) interessada o teor da presente decisão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência;